Tribunal: TJMT
Processo: 1031818-75.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031818-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1031818-75.2022.811.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: FRANCISCO CARLOS FERRES

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL ENQUADRADA COMO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ERRO NA APLICAÇÃO DA TARIFA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de dívida, reconheceu a indevida tarifação de unidade consumidora rural como residencial, no período de maio/2017 a maio/2021, determinando a restituição dos valores pagos em excesso e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade pela correta classificação tarifária da unidade consumidora recai sobre o usuário ou sobre a concessionária, e se a cobrança a maior impõe a restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANEEL nº 414/2010, em seu art. 4º, atribui à distribuidora o dever de classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade exercida, devendo aplicar a tarifa correspondente.

Os artigos 174 e 184 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 reforçam que a concessionária deve efetuar a classificação tarifária com base na atividade comprovadamente desenvolvida, não sendo possível transferir essa obrigação ao consumidor.

O enquadramento equivocado de unidade rural em tarifa residencial configura cobrança indevida, impondo a restituição dos valores pagos em excesso, em observância aos princípios da eficiência, continuidade e regularidade do serviço público essencial.

A concessionária possui meios técnicos e administrativos para identificar a natureza da unidade consumidora, sendo irrelevante a ausência de requerimento formal do usuário.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a obrigação de restituição quando comprovado erro na classificação tarifária, independentemente de má-fé do fornecedor (TJMG, APCV 5000893-29.2021.8.13.0325, Rel. Des. Jair Varão, j. 15/09/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Compete à concessionária de energia elétrica a correta classificação tarifária da unidade consumidora, vedada a transferência dessa responsabilidade ao usuário.

A cobrança decorrente de enquadramento equivocado enseja a restituição dos valores pagos em excesso, independentemente de requerimento prévio do consumidor.

O dever de classificação adequada decorre da responsabilidade objetiva da concessionária pela prestação eficiente e regular do serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 4º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 174 e 184; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, APCV 5000893-29.2021.8.13.0325, Rel. Des. Jair Varão, 3ª Câmara Cível, j. 15/09/2023, DJEMG 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031818-75.2022.811.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: FRANCISCO CARLOS FERRES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Divida nº 1031818-75.2022.8.11.0041,
, ajuizada por
FRANCISCO CARLOS FERRES
,
que
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a concessionária de energia elétrica à restituição dos valores pagos indevidamente em excesso pela parte autora no período compreendido entre maio de 2017 e maio de 2021, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformada, a concessionária sustenta, em síntese, que não praticou qualquer ilícito, porquanto caberia ao consumidor comprovar a atividade rural e requerer formalmente o enquadramento tarifário adequado, o que apenas ocorreu em 2021.

Defende que o sistema de classificação obedece a normas rígidas e fiscalização permanente, de modo que a alteração para a categoria rural somente foi possível após apresentação da documentação pertinente. Invoca, em seu favor, o disposto no art. 174 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, segundo o qual incumbe ao interessado comprovar a atividade desenvolvida.

Aduz, ainda, que a cobrança contestada se refere ao consumo real de energia, inexistindo valores indevidos a restituir.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo o recorrido a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a alteração do enquadramento tarifário se deu de ofício pela própria concessionária, sem qualquer requerimento, sendo incontroversa sua condição de produtor rural, cabendo à distribuidora, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, efetuar a correta classificação da unidade consumidora.

O preparo foi recolhido consorte certidão id. 301658351.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Divida nº 1031818-75.2022.8.11.0041,
, ajuizada por
FRANCISCO CARLOS FERRES
,
que
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a concessionária de energia elétrica à restituição dos valores pagos indevidamente em excesso pela parte autora no período compreendido entre maio de 2017 e maio de 2021, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pelo enquadramento tarifário equivocado das unidades consumidoras do recorrido, as quais, embora situadas em zona rural e destinadas à atividade agropecuária, foram tarifadas como residenciais no período compreendido entre maio/2017 e maio/2021, ensejando a cobrança de valores superiores àqueles devidos.

A sentença de origem bem delineou a questão, amparando-se no art. 4º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, segundo o qual
“cabe à distribuidora classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica, sendo sua responsabilidade aplicar a tarifa adequada ao consumidor.”
pois, se trata de obrigação legalmente imposta à concessionária, que não pode ser transferida ao consumidor.

Dito isso, incumbe trazer à baila a redação dos artigos 174 e 184, da resolução da ANEEL nº 1.000/2021,
in verbis:

“Art. 174. A distribuidora deve classificara unidade consumidora para fins de aplicação tarifária acordo com a atividade comprovadamente exercida, a finalidade de utilização da energia elétrica e o atendimento aos critérios dispostos neste Capítulo e na legislação, em uma das seguintes classes tarifárias:

[...]

IV – rural;”(grifamos)

“Art. 184. Deve ser classificada na classe rural, com fundamento na Lei nº 10.438, de 2002, Decreto nº 62.724, de 17 de maio de 1968 e no Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013, a unidade consumidora em que se desenvolvam as atividades dispostas nas seguintes subclasses:

[...]

II - Residencial rural: localizada na área rural, com fim de moradia, utilizada por trabalhador rural ou aposentado nesta condição”;

Com efeito, cabe destacar que a legislação e a regulamentação setorial são claras ao atribuir à concessionária de energia elétrica a incumbência de proceder à adequada classificação da unidade consumidora, consoante se depreende do art. 4º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como dos artigos 174 e 184 da Resolução nº 1.000/2021, pois se trata de obrigação de natureza objetiva, que não pode ser transferida ao usuário, sob pena de se desvirtuar a própria finalidade do serviço público essencial, cuja prestação deve pautar-se nos princípios da continuidade, regularidade e eficiência.

A tese sustentada pela apelante, no sentido de que competiria ao consumidor comprovar e requerer o enquadramento adequado, não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que a distribuidora possui meios técnicos e administrativos para aferir a localização do imóvel e a atividade nele desenvolvida, devendo agir com diligência na aplicação da tarifa correspondente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI CONTRIBUINTE COMO AQUELE QUE POSSUI IMÓVEL EM ÁREA BENEFICIADA POR ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
É dever da concessionária de energia elétrica a adequação da classificação tarifária do usuário. Dessa forma, sendo comprovado erro na classificação, é devida a adequação e a restituição dos valores referentes à diferença entre as tarifas devidas e as pagas pelo consumidor.
2. A jurisprudência, tanto do STJ quanto deste TJMG, encontra-se sedimentada no sentido de que, para se condenar aquele que efetuou cobrança indevida à repetição em dobro do indébito, necessário haver a comprovação da má-fé por parte dele. 3. A legislação do Município de Itamarandiba, Lei Municipal 2625/13, é clara em estabelecer que: Art. 3º São contribuintes da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública, os proprietários, possuidores a qualquer título, os titulares do domínio útil, os imitidos da posse de bem imóvel, edificado ou não, situados em logradouros, vias ou praças servidas por iluminação pública. Parágrafo único. Ficam isentos da Contribuição de que trata essa Lei os contribuintes referidos no caput deste artigo, cujos imóveis são localizados em logradouros, vias ou praças não servidos por iluminação pública, até que o sejam. 4. Não havendo ofensa direta aos direitos de personalidade e nem situação que ultrapasse o mero aborrecimento, não há que se falar em indenização por danos morais. (TJMG; APCV 5000893-29.2021.8.13.0325; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 15/09/2023; DJEMG 20/09/2023).

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer que a classificação indevida ocasionou a cobrança a maior e, por conseguinte, a necessidade de restituição dos valores pagos em excesso, medida que não importa em enriquecimento ilícito do consumidor, mas, sim, em recomposição do equilíbrio contratual e respeito às normas regulatórias do setor elétrico.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025